Tribunal: TJDFT
Processo: 0731046-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731046-59.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZABETH CRISTINA GUEDES MULLER, PATRICK SATHLER SPINOLA, MULLER &amp; SPINOLA COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME, V. S. S. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por ELIZABETH CRISTINA GUEDES MULLER e OUTROS em face de sentença prolatada pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0731046-59.2021.8.07.0001, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte ora apelante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de março de 2022 17:20:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador